Tribunal: TJDFT
Processo: 0743175-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular decidiu de modo correto ao não conhecer os embargos de declaração interpostos pelos recorrentes.
2. O conjunto probatório trazido aos autos demonstra que o aludido recurso foi interposto dois meses após o respectivo termo final. Com efeito, é indiscutível a intempestividade dos embargos de declaração.
3. Ademais, percebe-se que a decisão interlocutória impugnada foi devidamente fundamentada em relação ao eventual atendimento aos critérios normativos previstos no art. 1022 do Código de Processo Civil.
4. Diante desse cenário, sem olvidar que o agravo de instrumento é recurso de fundamentação vinculada, a deliberação, nesta instância recursal, a respeito do mérito do ato decisório questionado por meio dos embargos de declaração afigura-se indevida.
5. Recurso conhecido e desprovido.